Tribunal: TJDFT
Processo: 0039268-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
O agravante opôs exceção de suspeição em face deste Relator (ID 15947104), alegando “falta de isenção” e “abuso de poder por desvio de finalidade”, sob o argumento de que houve antecipação de julgamento ocasionado pelo despacho de ID 15778389, que oportunizou ao agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, manifestar-se sobre o cabimento do agravo interno, tendo em vista que o aludido recurso tem por escopo impugnar despacho de mero expediente. Nos termos do art. 316, do § 1o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, não admitida a alegação de suspeição, o magistrado oferecerá resposta e submeterá o incidente à apreciação do órgão competente – in casu, o Conselho Especial. No vertente caso, além de não incidir em quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, a arguição de suspeição não se fundamenta em considerações apriorísticas a denotar “[...] à evidência, falta de serenidade para decidir a causa e comprometendo a majestade da justiça, que deve prevalecer sempre em qualquer julgamento” (Nery Junior, Nelson, Código de processo civil comentado, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020), como pretende fazer crer o excipiente. Em verdade, o ato objeto do agravo interno consiste em despacho de mero expediente determinando o arquivamento dos autos diante do trânsito em julgado da decisão de mérito após o retorno dos autos das Instâncias Superiores, que mantiveram indene o aludido julgado. Ao contrário do que sustenta o excipiente, o despacho que oportunizou sua manifestação prévia quanto ao cabimento do recurso foi proferido em obediência ao princípio do contraditório substancial e à vedação da denominada “decisão surpresa” - não havendo cogitar qualquer prejulgamento do mérito (que, aliás, é inexistente), tampouco comprometimento da imparcialidade. Além disso, impende esclarecer que as petições iniciais dos mandados de segurança no 25211/DF e 25156/DF, mencionados nas razões recursais, foram liminarmente indeferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como, de igual modo, o foram os recursos ordinários interpostos perante o Supremo Tribunal Federal, sendo que as decisões proferidas nas referidas ações mandamentais transitaram em julgado, respectivamente, em 17/09/2020 e em 28/08/2020. Assim, não há sequer cogitar a existência de provimento jurisdicional de mérito apto a ser maculado por suposta ocorrência de parcialidade, já que há coisa julgada e o ato impugnado desafia despacho de mero expediente, o que por si só já torna o agravo interno manifestamente inadmissível. Ademais, a premissa de que se vale o excipiente para sustentar a suspeição deste Relator, dentre as quais, a de que “Não apenas como advogado, mas como ex-Ministro do TST, vejo com pesar a tendência atual de setores do judiciário em sustentar que todas as sentenças de 1a instância estão corretas e não precisam ser modificadas, da mesma forma que parece não existir em todo o País um único juiz passível da arguição de suspeição” (sic) (ID 15947104, p. 2-3), serviria em princípio para fundamentar qualquer consternação ou a suspeição de qualquer membro do Poder Judiciário que apresente entendimento divergente do que é reputado correto pelo excipiente. Ante o exposto, não admitindo a arguição de suspeição formulada pelo excipiente, determino a imediata suspensão do agravo interno e submeto a presente exceção de suspeição à apreciação do colendo Conselho Especial deste Tribunal, com fulcro nos artigos 13, inciso III, do Regimento Interno c/c 146, § 1o, do CPC. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator